Tribunal: TJSP
Processo: 2177194-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo – Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento – Perda de objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2177194-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravada ROSÂNGELA
BRANDINO SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177194-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2693
2
Voto no 2693
Agravo Regimental no 2177194-89.2019.8.26.0000/50000 Processo Digital
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional Ltda
Agravado: Rosângela Brandino Souza Silva
AGRAVO REGIMENTAL
Insurgência em face da
decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo
Acórdão que negou provimento ao Agravo de
Instrumento Perda de objeto Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo regimental interposto em face da
decisão de fls. 256/257, que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento.
Inconformada com a decisão, sustenta a Agravante, em
síntese, 1) o preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo;
2) a decisão agravada compeliu a Agravante na entrega de medicamento, sob
pena de multa de R$ 1.000,00, limitada até quinze dias; 3) a negativa de
cobertura ocorreu de acordo com as condições gerais do contrato firmado entre
as partes; 3) o tratamento buscado está fora do rol da ANS. Requereu, em
decorrência, a remessa à mesa julgadora, dando provimento ao Agravo.
Contraminuta às fls. 15/19.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177194-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2693
3
Conforme se verifica dos autos principais, o v. acórdão de
fls. 319/324 negou provimento ao Agravo de Instrumento.
Assim, tratando-se de acórdão proferido pelo Colegiado,
o presente recurso perdeu seu objeto.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU POR
PREJUDICADO o recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA